Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725025-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO ALVES SALES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 2. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz. 3. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência dos requisitos objetivos, bem como do liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do agravante, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sustentando, em síntese, que os crimes cometidos pelo recorrente possuem as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e vítimas diferentes. Defende presente, ainda, o requisito subjetivo, qual seja, a necessidade compulsiva pelo uso do crack, em surto psicótico. Requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de roubos praticados pelo recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigos 70 e 71, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Da leitura das peças acusatórias e sentenças condenatórias é possível perceber a diferença de dinâmica entre os delitos, exatamente como afirmado no “decisum” atacado. Isso porque, apesar de terem sido praticados no mesmo dia, em um intervalo de mais ou menos 2 (duas) horas, no Centro da Cidade de Iturama/MG, e mediante a simulação de estar armado, no segundo crime o ora agravante, além da grave ameaça, fez uso da força física ao empurrar a vítima e perpassar o balcão para ele próprio subtrair o dinheiro. Já no primeiro delito, como visto, o recorrente fez menção de estar armado, mas não fez uso de força física nem foi ele mesmo quem se apropriou do dinheiro, no caso, a atendente pegou o dinheiro no cofre e repassou para ele. Ademais, como afirmado, o primeiro roubo foi em uma padaria e o segundo em uma joalheria, demonstrando que as vítimas foram bem diversas e que entre elas não há qualquer ligação. Feitas essas considerações, observa-se, claramente, que o “modus operandi” de cada crime não foi exatamente o mesmo. Ao contrário. O que se conclui é que os delitos discutidos tiveram como origem deliberações sem qualquer nexo de continuidade. Provavelmente, o sucesso na empreitada criminosa antecedente, a facilidade e o lucro imediato motivaram a rápida reiteração criminosa, para subtrair outros bens de pessoas alheias, sem que as circunstâncias apontem no sentido de que houve um liame entre os crimes. Assim, verifica-se, claramente, que o “modus operandi” de cada crime não foi exatamente o mesmo, não se constatando que, por parte do agravante, tenha ocorrido um planejamento unitário e anterior para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro, ainda que, como defendido pela defesa, o objetivo do apenado supostamente fosse conseguir dinheiro para saciar seu vício de uso de drogas. Nesse cenário, ao contrário do que alegou a douta Defesa, nem os requisitos objetivos nem o subjetivo foram preenchidos. O que se conclui é que os delitos discutidos tiveram como origem deliberações sem qualquer nexo de continuidade. Como afirmado, provavelmente, a facilidade e o lucro imediato favoreceram a repetição da empreitada criminosa. As descrições dos fatos não indicam qualquer elemento que permita concluir que houve um planejamento unitário das condutas delituosas a que se referem cada uma das execuções, mas sim revelam ações que, apesar de terem resultado em crimes semelhantes, foram independentes e autônomas. Desse modo, verifica-se que o intuito do agravante era de realizar isoladamente as subtrações, sem relação de continuidade entre os delitos. Assim, o caso configura, em verdade, reiteração de crimes, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva (ID 39823132). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado" (AgRg no HC n. 751.000/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023